Tribunal: TJDFT
Processo: 0707739-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. REABILITAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 Confirma-se a sentença concessiva de reabilitação quando presentes os requisitos previstos nos artigos 93 a 95 do Código Penal e 743 a 750 do Código de Processo Penal.
2 Remessa oficial não provida.